Tribunal: TJES
Processo: 5004086-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004086-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004086-82.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S.A. e BANCO SAFRA S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA ESTEVAO MOTHE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA.
CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA OU OMISSIVA DOS AGENTES FINANCEIROS.
SENTENÇA REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida MARIA DA PENHA ESTEVAO MOTHE ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face BANCO BMG SA e BANCO SAFRA S A, alegando em sua petição inicial, jamais ter contratado empréstimos consignados junto às requeridas, pelo que desconhece e não autorizou a vinculação dos contratos ao seu benefício,
que teriam sido celebrados por terceiro usando seus dados, circunstância
que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a nulidade dos contratos, com devolução do valor indevidamente pago e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de crédito consignado nº 000024083322 e 409464430 [PENSAO POR MORTE PREVIDENCIARIA NB 184.830.237-9]) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada desconto realizado, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 3.797,94 (três mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED - ID 49830860 - Pág. 2), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.
..”

Em sede recursal, as instituições financeiras requeridas, ora recorrentes, interpuseram recursos inominados.

O BANCO BMG (ID 15550523) pugnou pela reforma da sentença, deduzindo em suas razões a regularidade da contratação, legalidade contrato feito por assinatura biometria facial, e a inexistência de indenizar pelos danos materiais e morais, requerendo ao final a improcedência dos pedidos.

O BANCO SAFRA (ID 15550534), requer a reforma da decisão, alegando a validade da contratação, legitimidade do contrato, e, a inexistência de danos materiais e morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões IDs 15550527 e 15550544.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seus efeitos devolutivos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem, não tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência dos ajustes, eis que a autora nega a contração, eis que teriam sido celebrados com terceiro, estelionatário que teria enganado a autora.

No caso em tela, o requerido SAFRA apresentou o contrato (ID 15550503) devidamente assinados pela parte contratante por biometria facial, e o requerido BMG também apresentou a avença (ID 15550511), também devidamente assinada digitalmente.

O contrato celebrado com o Banco Safra, além da biometria facial, é certificado pela ICP Brasil, possuindo código hash, georreferência, IP e uma gama de outras proteções que garantem a sua segurança.

Da mesma forma, o contrato celebrado junto ao Banco BMG também traz a biometria facial, com foto diversa da utilizada na negociação junto ao Safra, contando, ainda, com assinatura digital, com sistema de autenticação eletrônica e protocolo de segurança por IP.

Tudo leva a crer que a autora fora devidamente orientada pelo estelionatário a celebrar os ajustes, e, a entregar os valores para o mesmo, que se identificava como advogado, a título de pagamento pelos seus serviços, eis que o mesmo conseguiria para a “vítima” que esta fosse aposentada junto ao INSS, tendo a mesma assim procedido de livre e espontânea vontade.

A propósito, trago o recorte do boletim de ocorrência onde a autora confirma o negócio celebrado com o estelionatário, voltado a obtenção de novo benefício (aposentadoria) junto ao INSS.

Dessa forma, não há nenhuma conduta dos bancos requeridos ou de seus prepostos, ou, ainda, falha na prestação dos serviços que tenham contribuído para a ocorrência dos danos alegados, eis que todos os atos foram praticados de forma livre e consciente pela autora, que não só celebrara os ajustes de forma eletrônica, como transferira os valores recebidos para a conta do estelionatário.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta das instituições financeiras, não há que se falar em nulidade dos ajustes e restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
interpostos e
DOU-LHE
S
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
10
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia para divergir do posicionamento do Eminente Relator, entendendo que a Sentença de Primeiro Grau deve ser parcialmente reformada, apenas no que tange à devolução dos valores que, neste caso, deve ocorrer de forma simples.

Conheço dos Recursos Inominados
interpostos, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebendo-os apenas no efeito devolutivo.

A relação jurídica
sub judice
é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade civil objetiva, independente da existência de culpa (art. 14,
caput
, CDC) por parte da instituição financeira.

As instituições financeiras são regidas pelo regramento consumerista (Lei nº 8.078/90, art. 3º, § 2º), sendo pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(SÚMULA STJ Nº 297), como exposto pelo Juízo de primeiro grau.

No caso de alegada fraude ou contratação não reconhecida pela consumidora, ora Recorrida, especialmente quando se trata de empréstimo consignado em benefício previdenciário, a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é consolidada no sentido de que a responsabilidade do banco é objetiva, por se tratar de risco inerente à sua atividade (fortuito interno).

O ônus de comprovar a regularidade da contratação, a existência do negócio jurídico e a manifestação de vontade da consumidora, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito desta, recai sobre a instituição financeira (art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova do CDC).

No caso dos autos, a Recorrida apresentou a prova mínima constitutiva de seu direito, qual seja, a existência dos descontos em sua folha de pagamento do INSS, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante. Por sua vez, as Recorrentes, para comprovar a regularidade da contratação e afastar o vício, juntaram aos autos instrumentos contratuais que, conforme bem observou o Juízo de origem, não possuem o condão de atestar a livre adesão da parte, senão vejamos o que consta na sentença proferida no ID 15550518:

“Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não se trata do contrato registrado junto ao INSS e discutido nestes autos (contrato n. 75174021 e n.º 24083322 [PENSAO POR MORTE PREVIDENCIARIA NB 184.830.237-9]), pois o instrumento tem número identificador diverso (n. 409464430).

Além disso, ainda que assim não fosse (caso o contrato tivesse a mesma numeração daquele inscrito/averbado junto ao INSS), tenho que ele não seria o bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus conteúdos.

Isso porque, consta no documento de ID 49829600, a biometria facial de uma suposta aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente. Entretanto, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.”

Vale ressaltar que corroboro, integralmente, com o entendimento do Juízo sentenciante quanto aos pontos acima destacados.

Assim, a alegação de que a consumidora agiu com "livre e espontânea vontade" ou que teria havido "culpa exclusiva da vítima" pelo golpe de terceiro não merece prosperar. A fragilidade nos mecanismos de segurança e de comprovação da contratação é um risco do negócio assumido pelos agentes financeiros, ora Recorrentes.

A atuação do estelionatário (terceiro) não rompe o nexo causal, pois é considerada fortuito interno e não excludente de responsabilidade, conforme Súmula 479 do STJ, vejamos:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Desse modo, a declaração de inexistência de relação jurídica e a nulidade dos contratos (nº 000024083322 e 409464430) é medida que se impõe, tal como determinado na sentença proferida nos autos.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e a inexistência da dívida, a devolução dos valores descontados indevidamente é consequência lógica. Contudo,
esta deve ocorrer de forma simples
, eis que o banco também fora “vítima” da ação do estelionatário/fraudador, não se tratando de hipótese de má-fé no caso.

Assim sendo, os Recursos devem ser conhecidos e parcialmente providos, no que tange apenas a este ponto (devolução simples).

Mantenho a condenação das Recorrentes à
restituição, contudo, de forma simples,
dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Recorrida, com a devida compensação do creditado à conta desta (TED - ID 49830860), a fim de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

O dano moral é manifestamente cabível e sua ocorrência é
in re ipsa
(presumida). O desconto indevido de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria/pensão, verba de natureza alimentar, causa à vítima insegurança, transtornos e angústia, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da sanção, e em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça Estadual para casos análogos, o
quantum
indenizatório fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e suficiente, não merecendo reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos Recursos Inominados interpostos para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau
apenas no que tange à restituição do montante descontado indevidamente do benefício da Recorrida, devendo esta ocorrer de forma simples
.

Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Ante o provimento parcial dos Recursos, deixo de condenar as Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL